Tribunal: STF
Processo: RE 80447
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO. VALOR DA CAUSA. NÃO PREENCHIDO O
REQUISITO MINIMO DA ALÇADA. INCIDENCIA DO ART. 308, IV, DO REGIMENTO
INTERNO, VISTO QUE NÃO ALEGADA OFENSA A CONSTITUIÇÃO E NÃO
COMPROVADA DIVERGENCIA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO
TRIBUNAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.